Tribunal: STF
Processo: ACO 3649
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Cível Originária ajuizada pelo Estado do Maranhão em face da União, do Bank of America N.A. (BANA) e do Brazil Loan Trust 1, na qual se requereu, liminarmente, o deferimento de tutela provisória para: 



     



    “a.1) suspender temporariamente o pagamento da prestação vincenda da dívida pública do Estado do Maranhão, em relação ao contrato ROF TA652763, referente à parcela de julho de 2023, firmado com o ente mencionado na presente inicial (item 3.1);



    a.2) determinar à União que se abstenha executar a contragarantia relativa ao contrato de empréstimo e garantia ROF TA652763, referente à parcela de julho de 2023, obstando que a demandada, diretamente ou por intermédio do Banco do Brasil S.A (ou outra instituição financeira) ou de qualquer de seus órgãos e entidades, promova qualquer ato de bloqueio/transferência das receitas próprias ou as decorrentes de repartição constitucional obrigatória, pertencentes ao Estado do Maranhão,que estejam em contas vinculadas à Administração Direta ou Indireta Estadual;



    a.3) determinar à União e demais réus que se abstenham de incluir o Estado do Maranhão nos cadastros federais de inadimplência, em razão da alegação de mora no pagamento da parcela/contrato indicado nos itens a.1 e a.2, até o julgamento final de mérito da demanda;



    a.4) ordenar a imediata devolução de quaisquer valores bloqueados e/ou transferidos ao Tesouro Nacional a título de contragarantia, em razão do inadimplemento do contrato citado nos itens a.1 e a.2, até o julgamento final da demanda;



    a.5) Em qualquer das situações descritas supra (itens a.1 a a.4), seja fixada multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) à ré, cifra compatível com o montante correspondente aos interesses jurídicos ora tutelados e que tem o objetivo de inibir a parte ré a descumprir o provimento liminar;



    Em 20/07/2023, deferi a medida liminar para “determinar a suspensão do pagamento da parcela relativa ao Contrato ROF TA 652763, com vencimento na data de 20/07/2023”.



    Em face dessa decisão foi interposto agravo interno pela União, ainda pendente de julgamento.



    Em momento posterior, o Estado do Maranhão requereu a submissão dos autos ao Centro de Mediação e Conciliação do Supremo Tribunal Federal, bem como o sobrestamento dos autos pelo prazo de 60 dias. Intimada, a União apresentou manifestação pela impossibilidade de conciliação, não se insurgindo quanto ao pedido de sobrestamento dos autos, razão pela qual foi deferido o pedido de sobrestamento dos autos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em decisão de 19/12/2023.



    Em 23/02/2024, o Estado apresentou, por meio da Petição 17.207/2024, pedido de Tutela Incidental, na qual sustenta, em síntese:



    “O Estado do Maranhão apresentou manifestação (Peça 45) informando que:



    [...] o Estado do Maranhão promoveu requerimento (registro SEI nº 19995.105002/2023-61) dirigido ao Ministério da Fazenda pleiteando a inclusão da última parcela do Contrato ROF TA652763 no bojo do acordo de refinanciamento de débitos perante a União.



    o Estado do Maranhão requereu ao Ministério da Fazenda do Brasil: a renegociação da última parcela do Contrato ROF TA652763 perante a União, dentre outras soluções. Contudo, em 19/07/2023, o Ministério da Fazenda comunicou, mediante o Ofício SEI n. 32096-2023-MF (acostado aos autos da ACO 3649 – peça 12), decisão administrativa de indeferimento por “falta de alternativa legal para a incorporação pretendida”.



    Percebe-se que a União, portanto, tem se negado a submeter a última parcela ao refinanciamento, tal como realizado em parcelas anteriores, seja administrativamente (requerimento SEI nº 19995.105002/2023-61), mediante comunicação de indeferimento no Ofício SEI Nº 9122-2024-MF, em anexo, ou judicialmente, razão pela qual exsurge a necessidade do deferimento de tutela provisória de urgência incidental.



    Pois bem, a probabilidade do direito é evidente.



    Reforce-se que a solução consensual proposta pelo Estado do Maranhão teve como objetivo o refinanciamento da dívida por meio de “contratos específicos com as mesmas condições financeiras previstas no art. 23 da Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021”, tal como disposto no art. 4º, II, da Lei Complementar nº 201 de 24 de outubro de 2023, verbis:



    […]



    O anexo da LC 201/2023 contempla a dívida a ser refinanciada nos moldes previstos no seu art. 4º, II, pelo que a solução consensual do presente litígio apenas reclamaria a inclusão, ao montante total refinanciado, do valor de R$ 276 milhões, referente à parcela do contrato ROF TA652763 ora em análise.



    Assim, o Estado do Maranhão foi demandado pela Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN, por meio de sua Secretaria Adjunta do Tesouro e da Contabilidade – SATEC, a qual exarou a Nota Técnica nº 1-018/2023-SPLAN/SATEC. Na referida manifestação, foi esclarecida a necessidade de refinanciamento das dívidas do estado do Maranhão, com base na Lei Complementar nº 201, de 24 de outubro de 2023.



    Conforme exposto, há nítido interesse do Estado do Maranhão em buscar a inclusão da última parcela do contrato ROF TA652763 no refinanciamento previsto pela Lei Complementar nº 201/2023, cuja solução é:



    [...]



    Como se viu, a referida parcela tem idêntica natureza daquelas que o Estado do Maranhão, em outras oportunidades, realizou renegociação das garantias de parcelas do mesmo contrato ROF TA652763 junto à União e que, após a compensação operada por meio da LC 201/2023, encontra-se no estoque de saldo positivo a ser parcelado, diferindo apenas quanto ao momento em que se venceram e, consequentemente, à oportunidade de inclusão no valor total a ser refinanciado nos moldes previstos no art. 23 da LC 178/2021. Nesse sentido, vem a calhar ponderação realizada pela SEPLAN (SATEC):



    […]



    Em igual sentido, a inclusão da referida parcela no refinanciamento previsto pela Lei Complementar em epígrafe, além de ser uma solução com vistas a equacionar o interesse público primário (do ente requerente) com o interesse público secundário (do requerido), evita que haja o constante risco de execução de contragarantia pela União e retenção de valores dando uma solução concreta ao problema que infirma o pacto federativo.



    […]



    Consoante já explicado, em 20 de julho de 2023 venceu a última parcela do contrato ROF TA652763 referente ao credor Bank of America N.A (BANA), no valor em dólares de US$ 56.211.713,45, oportunidade em que foi acionada a garantia contratual e o adimplemento realizado pela União no dia 26 de julho de 2023, no montante de R$ 266.423.381,49 (duzentos e sessenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos) a uma taxa de câmbio de R$ 4,7396.



    Como se vê, aludida prestação tem idêntica natureza daquelas que o Estado do Maranhão, em outras oportunidades, realizou renegociação das garantias de parcelas do mesmo contrato ROF TA652763 junto à União e que, após a compensação operada por meio da LC 201/2023, encontra-se no estoque de saldo positivo a ser parcelado, diferindo apenas quanto ao momento em que se venceram.



    Portanto, ao incorporar a aludida quota, o montante a ser renegociado é de R$ 898.544.064,00 (oitocentos e noventa e oito milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, sessenta e quatro reais), já descontado do valor de R$ 535.800.000,00 (quinhentos e trinta e cinco milhões e oitocentos mil reais), a que o ente federativo faz jus a título de compensação, nos termos do anexo da LC nº 201/2023 e dos arts. 2º e 4º do mesmo diploma normativo.



    A partir da digressão já realizada, é possível perceber que a controvérsia tratada no presente pedido se dá, exclusivamente, em relação à inclusão, no refinanciamento fundado no art. 4º da LC 201/2023, da última parcela do contrato ROF TA652763 que fora saldada pela União, no valor de R$ 266.423.381,49 e em razão de tutela provisória deferida na ACO nº 3649, na data de 20/07/2023.



    […]



    Como se vê, o dispositivo transcrito trata do valor a ser aportado pela União e discrimina os valores que serão abatidos desse montante, quais sejam, aqueles “eventualmente já usufruídos em decorrência de tutela de urgência concedida até a data de publicação desta Lei Complementar”



    Ou seja, estabeleceu-se, no mencionado artigo 2º da LC nº 201/2023, o corte temporal para a data de concessões de tutelas provisórias que importassem em usufruto de valores pelos Estados e o Distrito Federal, qual seja, a data de publicação da referida lei complementar.



    No caso em análise, conforme já mencionado, a medida liminar foi deferida em 20 de julho de 2023, enquanto a publicação da Lei Complementar nº 201/2023 se deu em 24 de outubro de 2023. Portanto, o requisito temporal disposto na norma resta indiscutivelmente preenchido.



    Dessa feita, interpretando-se o art. 2º da LC 201/2023, conclui-se que não há qualquer obstáculo normativo à inclusão da dívida em questão no estoque da diferença positiva a ser refinanciada nos moldes do art. 4º da referida lei complementar, de maneira que também não deve ser considerada operação de crédito mediante refinanciamento ou postergação de dívida, nos termos do que dispõe o art. 17, II, da mesma norma.”



    Ao final, formula pedido para que “seja DETERMINADA a inclusão da última parcela (contrato ROF TA652763) na renegociação junto à União de refinanciamento previsto no art. 4º, inciso II, da Lei Complementar nº 201, de 24 de outubro de 2023, eis que a medida confere solução concreta à presente Ação Cível Originária e atende aos princípios da lealdade do pacto federativos outrora analisados”.



    Intimada a se manifestar sobre o pedido de tutela incidental formulado pelo Estado do Maranhão, a União sustenta, em síntese:



    “É cediço que a alteração/ampliação da causa de pedir e do pedido não pode ser efetivada depois do ato de citação da União para oferecer contestação, salvo com a sua anuência (art. 329, I e II, Código de Processo Civil).



    No caso presente, o Estado-autor apresentou a petição inicial no dia 19 de julho do ano passado, não podendo agora alargar/alterar seu pedido, notadamente depois da estabilização da demanda, uma vez que efetivada a citação do ente central em 20 de julho de 2023 (peça nº 23, e-STF).



    Com efeito, da leitura da petição exordial, verifica-se que não há qualquer pedido referente ao refinanciamento da última parcela do contrato ROF TA652763 com fulcro no inciso II do art. 4º da Lei Complementar nº 201/2023. Seria logicamente impossível que o ente estadual tivesse formulado semelhante pedido quando da propositura da demanda, visto que, naquela época, o diploma legislativo que arrima o pedido incidental sob exame ainda não havia sido sequer publicado.



    […]



    Logo, por não encontrar guarida na ordem jurídico-processual (art. 329 do CPC) e por violar claramente o princípio da estabilização da demanda, a extemporânea pretensão autoral merece ser rechaçada.



    […]



    Inicialmente, cumpre registrar, mais uma vez, que o Estado do Maranhão, ao ajuizar a presente ação cível, viola frontalmente dispositivos do acordo formulado no âmbito da ADPF 984 e da ADI 7.191, (…)



    […]



    Verifica-se que um dos pilares da presente demanda é justamente o seguinte: ‘requer a inclusão da última parcela do Contrato ROF TA652763 no bojo do acordo de refinanciamento de débitos perante a União, tendo em vista o vencimento no dia 20 de julho de 2023’ (item i, da inicial, fl. 5). O que se busca com a presente ação, portanto, é um indevido aumento objetivo da amplitude temática de um acordo já homologado judicialmente, de forma unilateral, desconsiderando, pois, os princípios básicos de negociação e resolução consensual de conflitos, bem como o princípio constitucional da primazia da coisa julgada material (art. 5º, XXXVI, CR/88) que orientou os outros 26 entes da federação e o ente central.



    Corroborando a ausência de vínculo temático entre os fatos narrados na presente demanda e o acordo decorrente da perda arrecadatória de ICMS (ADPF 984 e ADI 7.191), o próprio ente estadual mencionou, em sua peça vestibular, que a impossibilidade de adimplemento da última parcela do Contrato ROF TA652763 estaria relacionada a um conjunto de fatores. 



    […]



    Registre-se que, ao contrário do acima exposto, o aditamento do contrato de refinanciamento, nos termos do que dispõe o art. 2º e 4º da LC nº 201/2023 exige que os valores compensados em valores superiores decorram expressamente da queda de arrecadação do ICMS referente a Lei Complementar nº 194/2022.



    […]



    Assim, diferentemente do pretendido pelo autor no seu pedido de tutela incidental, tendo em vista que o não pagamento da parcela do Contrato ROF TA652763, vencida em 20/07/2023, não decorre da queda de arrecadação do ICMS referente a LC 194/2022, é inaplicável os termos do que dispõe os arts. 2º e 4º da LC nº 201/2023 ao presente caso, conforme foi acima exposto.



    […]



    Caso se admita o contrário, ou seja, que os fatos narrados na presente demanda possuem imbricação direta com as perdas do ICMS, teríamos que igualmente reconhecer que o ente autoral agiu com violação ao princípio da boa-fé.



    […]



    No caso ora examinado, observa-se clara violação do ente autoral a este corolário da boa-fé objetiva, justamente pela adoção de comportamento inesperado e contraditório.



    Ora, num primeiro momento, o autor participara das tratativas, juntamente com os demais entes da Federação, que culminaram na elaboração do PLP n° 136/2023[3], cuja Exposição de Motivos menciona a participação desse Supremo Tribunal na solução dessa relevante controvérsia jurídica (…)



    […]



    Contudo, em momento posterior, o autor propôs a presente demanda, sustentando que ela teria relação direta com as perdas arrecadatórias decorrentes da LC n° 192/2022 e LC n° 194/2022, em completo desrespeito ao que fora pactuado no Acordo celebrado entre a União, os Estados e o Distrito Federal, em 31 de março de 2023 e homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 02 de junho de 2023, no âmbito da ADI 7.191 e da ADPF 984.



    Ora, se a impossibilidade de adimplemento da última parcela do Contrato ROF TA652763, por parte do Estado-autor, tivesse verdadeiramente relação com as perdas arrecadatórias do ICMS, objeto da LC n° 201/2023, os valores desse contrato deveriam ter sido incluídos no Acordo homologado por esse Supremo Tribunal Federal. E mais, também por esse motivo, deveriam constar da LC n° 201/2023,[4] que estabelece a quantia nominal de R$ 27.014.900.000,00 (vinte e sete bilhões quatorze milhões e novecentos mil reais), devida pela União aos Estados e ao Distrito Federal, a título de quitação total do valor devido em razão da redução da arrecadação do ICMS (LC n° 192/2022 e LC n° 194/2022).



    […]



    Com efeito, ainda que fosse possível aplicar a LC n° 201/2023 ao caso vertente, o que se faz apenas num exercício meramente hipotético, deve-se esclarecer que o Estado do Maranhão não poderia ser alcançado pelo inciso II do art. 4° da LC n° 201/2023.



    […]



    A condição estabelecida pelo dispositivo supratranscrito é objetiva. Para que o Estado ou o Distrito Federal celebre contratos específicos com as mesmas condições financeiras do art. 23 da LC n° 178/2021, ele não pode ser titular de contratos de dívidas administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda cujo crédito pertença à União.



    Contudo, como informado pela STN (Nota Técnica SEI nº 527/2024/MF, doc. anexo), o Estado do Maranhão já é titular de dois contratos de refinanciamento com a União, de forma que não existe qualquer fundamento legal para o refinanciamento da última parcela do contrato ROF TA652763 nos moldes do inciso II do art. 4° da LC n° 201/2023.



    […]



    Ora, pretender aplicar o disposto no inciso II do art. 4° da LC n° 201/2023 – em completa afronta à sua própria literalidade – é um risco ao próprio pacto federativo. Seria malferir o princípio da isonomia de tratamento entre os entes da Federação (art. 19, III, da Constituição Republicana de 1988), na medida em que conferiria tratamento privilegiado ao autor da presente demanda em detrimento dos demais entes da Federação. Como bem ressaltado pela STN, ao justificar a recusa administrativa do pleito deduzido pelo ente estadual: ‘Se agisse de modo diverso, estaria agindo de forma ilegal e em afronta ao avençado no acordo firmado com os estados, concedendo ao Estado do Maranhão tratamento diferenciado daquele oferecido aos demais’.



    Em síntese, ainda que se admitisse a possibilidade jurídica de regulação da situação fática dos autos por meio da LC n° 201/2023, inviável seria a aplicação da hipótese de refinanciamento do inciso II do art. 4° do citado diploma legislativo à última parcela do contrato ROF TA652763.”



    Requer, ao final:



    “a) A rejeição de plano do requerimento de tutela provisória incidental, em razão da patente afronta ao art. 329 do Código de Processo Civil;



    b) Caso não acatado o pedido anterior, a rejeição do requerimento de tutela provisória incidental, em virtude da ausência de seus requisitos, a saber, de fumus boni iuris; e



    c) A revogação da tutela de urgência anteriormente deferida, diante da ausência de seus requisitos (art. 300 do CPC), e a consequente extinção de plano da demanda, por violar a CLÁUSULA TERCEIRA, PARÁGRAFO SEGUNDO, do acordo homologado no âmbito da ADI 7.191 e ADPF 984, referendado pelo plenário virtual desse Supremo Tribunal Federal).”



     
É o relatório. Decido.



    A concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).



    O direito que se exige provável para a concessão da medida de urgência é aquele que se visa a acautelar, ou seja, o direito material veiculado no processo de conhecimento. Ela é o mecanismo de preservação de outro direito, de caráter satisfativo, cuja plausibilidade jurídica deve estar demonstrada para que se justifique o deferimento da cautela (ACO 2455 MC-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 4/11/2015; AC 3091 AgR, Segunda Turma, DJe de 21/9/2015; RTJ 174/437-438, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Vale dizer, no caso concreto, deveria estar demonstrada a probabilidade de êxito do autor na demanda principal. 



    Com tal premissa, não se visualiza verossimilhança nas alegações que embasam a pretensão do autor. Na realidade, a par das considerações socioeconômicas reproduzidas no pedido de Tutela incidental, verifica-se que, no caso concreto, o autor visa incluir parcela referente ao Contrato ROF TA652763, frise-se com vencimento em 07/2024, no bojo de acordo de refinanciamento de débitos perante a União, pedido esse que se traduz em inovação do pedido formulado nas razões iniciais da Ação.



    Além disso, o corolário do princípio da cooperação presente no voto do Min. ROBERTO BARROSO, nos autos da ACO 2.178, ao afirmar que, no âmbito da Federação brasileira, União e Estados devem se relacionar tendo como objetivo a realização dos fins constitucionais da República, não devendo prevalecer propósitos de lucro e maximização de ganhos sem a devida observação das ideias de lealdade federativa, equidade, solidariedade e cooperação, deve ser observado pelos dois lados da Ação.



    Não se pode permitir, em juízo de cognição sumária, que um dos Entes da Federação participe de formulação de um pacto federativo na elaboração de acordo homologado nos autos da ADPF 984 e ADI 7.191, Rel. Min. GILMAR MENDES, que visava “dar solução ao conflito referente à compensação devida pela União aos Estados e ao Distrito Federal em decorrência da redução do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicações (ICMS) determinada pela Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022”, tendo, na ocasião, anuído ser “defeso às partes peticionar ou apresentar novos requerimentos em tais ações, até a ocorrência de qualquer das condicionantes enumerados no parágrafo terceiro”, para, em momento posterior, requerer a inclusão de parcelas diversas no refinanciamento da dívida do Estado com a União.



    Invoca-se, como vetor principal do quadro ora retratado, o princípio da boa-fé objetiva, expressamente previsto no artigo 422 do Código Civil, com destaque para os deveres laterais de coerência, cooperação e lealdade que devem ser respeitados pelos sujeitos de determinada relação jurídica. Da mesma forma, tal princípio veio contemplado no artigo 5º do CPC de 2015 (Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé). Transportado para a legislação processual, a boa-fé objetiva deixa a mensagem de que os sujeitos processuais devem comportar-se de maneira transparente, sem abusar das posições jurídicas que ocupam, de modo a não sugerirem qualquer ato (ação/omissão) que gere desconfiança a outrem ou que possa ensejar um desequilíbrio prejudicial à relação jurídica. É exatamente nesse contexto que devem ser valoradas as condutas dos sujeitos desta relação processual que, de forma coerente e leal, conduziram-se na direção da conciliação para a pacificação do conflito de interesses inicialmente existente.



    Diante do exposto, ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, INDEFIRO o Pedido de Tutela Incidental.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente